Tribunal: TJBA
Processo: 8022746-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022746-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PLANTU SILOS COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, CAROLINA BUSSENI BRANDAO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS DE CRÉDITO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO FEITO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. IAC Nº 01 DO STJ. INÉRCIA EXCLUSIVA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. MORA JUDICIAL. MIGRAÇÃO DE SISTEMA (PJE) E REMESSA AO NURED. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial (notas de crédito comercial). A agravante alega a ocorrência de prescrição intercorrente devido à paralisação do feito por mais de quatro anos (2015-2019) por suposta desídia do banco exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente a suspensão formal do processo e a inércia culposa da parte exequente, considerando entraves do mecanismo judiciário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos das teses fixadas pelo STJ no IAC nº 01 (REsp 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal da execução (art. 921 do CPC) e o transcurso do prazo de um ano de suspensão da prescrição. No caso, inexistiu decisão judicial de suspensão, o que obsta o início do prazo prescricional.

4. A paralisação verificada entre 2015 e 2019 decorreu de fatores estruturais do Judiciário (migração para o PJe e remessa ao NURED), caracterizando mora judicial que não pode ser imputada ao credor, conforme a Súmula 106 do STJ.

5. A conduta diligente do exequente, que peticionou pelo prosseguimento assim que intimado após a regularização do trâmite eletrônico, afasta o requisito subjetivo da inércia culposa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente exige a suspensão formal do processo e a comprovação de inércia culposa e exclusiva do exequente. A paralisação decorrente de entraves do mecanismo judiciário, como a migração de sistemas eletrônicos, configura mora judicial e afasta a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8022746-94.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PLANTU SILOS COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
e como agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurado(a) de Justiça